Tribunal: TJES
Processo: 5003845-80.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003845-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO TADEU MACHADO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5003845-80.2024.8.08.0012

Recorrentes: ANTONIO TADEU MACHADO

e BANCO BMG S/A

Recorridos: BANCO BMG S/A
e ANTONIO TADEU MACHADO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao recorrente
ANTONIO TADEU MACHADO
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que o banco requerido não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco recorrente na restituição simples das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor, relativas ao empréstimo em comento.

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de realização de prova pericial complexa;
b)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e condenação ilíquida;
c)
regularidade da contratação do empréstimo/cartão de crédito consignado;
d)
que houve o pagamento do crédito contratado em conta bancária de titularidade do autor;
e)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização;
f)
condenação da parte autora por litigância de má-fé.

O autor também apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, relativos ao empréstimo consignado não contratado, além do pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Outrossim, também não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, em sede de audiência de instrução e julgamento, foi permitida a apresentação do indigitado vídeo da contratação, com abertura de prazo ao banco requerido para tal finalidade, o que foi feito.

Quanto ao mérito, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco requerido não logrou êxito na comprovação de que o empréstimo consignado fora, de fato, contratado/assentido pelo autor, devendo a sentença ser integralmente mantida nesse aspecto.

Ao analisar os autos, verifico que foram realizadas duas contratações em nome do requerente, um contrato consignado (objeto da presente demanda, cuja contratação não é reconhecida por ele) e um cartão de crédito consignado, cuja contratação foi assentida pelo autor e não constitui objeto de discussão da ação em comento.

Em relação ao indigitado cartão de crédito consignado, o banco requerido apresentou o respectivo contrato (id. 9501550).

Entrementes, em relação ao empréstimo consignado, objeto de discussão da presente demanda, embora haja um vídeo colacionado pelo banco requerido no qual o autor confirma ambas as contratações (empréstimo e cartão de crédito consignado – id. 9501574), verifico que aquele (requerido) não cuidou em apresentar o respectivo contrato a fim de corroborar/comprovar a efetiva contratação.

Vê-se, portanto, que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação do aludido empréstimo consignado, objeto dos autos, vinculando o autor a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de nulidade do contrato de empréstimo consignado
.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimo consignado não contratado, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse aspecto.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, não se aplica a alegada modulação, pois a indigitada contratação indevida ocorreu em 06/12/2023.

Ademais, não há que se falar em condenação ilíquida, pois os valores devidos a título de repetição do indébito deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, o que é perfeitamente admitido.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato do autor ter sido vinculado, indevidamente, a contrato de empréstimo consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

Apelação. Contratação eletrônica de empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Erro essencial do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Artigo 14 do CDC. Restituição do indébito devida de forma simples. Tema nº 929 do C. STJ. Dano moral
in re ipsa
configurado. Vulnerabilidade do consumidor idoso. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10002143320248260648 Urupês, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 14/10/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Outrossim,
agiu com acerto o juízo de origem ao autorizar a compensação de eventual valor creditado em favor da parte autora, referente à contratação em comento.

Finalizando, não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANTONIO TADEU MACHAD
O
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a) CONDENAR
o banco requerido na restituição em dobro ao autor de todas as partes descontadas de seu benefício previdenciário, relativas ao contrato de empréstimo consignado em comento, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, a serem apurados em sede de cumprimento/liquidação de sentença;

b) CONDENAR
o banco requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Em relação ao recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/
A
,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Finalizando, condeno o recorrente
BANCO BMG S/
A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)